Tribunal: STF
Processo: RE 94287
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-05-22
Data de publicação: 1981-05-22

Ementa:
TAXA DE MELHORAMENTO DOS PORTOS. COBRE EM BRUTO, REFINADO A FOGO,
IMPORTADO DO CHILE, PAIS MEMBRO DA ALALC, COM ISENÇÃO DO IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO, AO ABRIGO DA RESOLUÇÃO N 372 DO CPA. A TAXA INDICADA
DEVE SER CALCULADA A ALIQUOTA DE 1%, MESMO QUE O PRODUTO SUBMETIDO A
DESPACHO TENHA SIDO PELA TARIFA ADUANEIRA BRASILEIRA E NÃO PELO
TRATADO DE MONTEVIDEU (ALALC). PRECEDENTES DO STF. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, PARA CONCEDER A SEGURANÇA
IMPETRADA.